Tribunal: TJMT
Processo: 1009533-43.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009533-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.449-27 (RECORRIDO), MARINALVA RAMOS RODRIGUES - CPF: 631.961.151-00 (ADVOGADO), RAFAEL RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.439-55 (ADVOGADO), VANESSA DE SOUZA LIMA - CPF: 056.035.881-44 (ADVOGADO), RICARDO RAMOS RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 089.606.459-07 (ADVOGADO), ELISA COELHO AZEVEDO - CPF: 018.907.531-73 (RECORRENTE), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA BARBOSA COELHO - CPF: 059.558.153-68 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE CULPA DA PARTE PROMOVENTE – COLISÃO NA LATERAL ESQUERDA – INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE TRÂNSITO – PLACA DE PARE – DANO MATERIAL COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória proposta pela recorrida, sob a alegação de que a colisão lateral sofrida no veículo de sua propriedade foi causada pela recorrente, sendo devida a indenização pelos danos materiais suportados.

2. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por dano material no valor de R$ 9.000,00.

3. A recorrente alega ausência de responsabilidade, sustentando que o acidente teria sido causado pela alta velocidade do veículo da recorrida, o que resultou na colisão.

4. No entanto, a recorrente não tem razão, uma vez que os documentos e fotos juntados aos autos demonstram que a recorrida trafegava em via preferencial quando a recorrente, ao sair de uma rua com sinalização de PARE, colidiu lateralmente com o veículo da recorrida, evidenciando que não respeitou as regras de trânsito ao não parar e verificar o tráfego na avenida principal.

5. Quanto ao dano material, o recorrido apresentou os documentos comprobatórios, incluindo orçamento e nota fiscal relativos ao conserto do veículo, demonstrando as peças que necessitavam reparação/troca.

6. Assim, a sentença deverá ser mantida em sua integralidade.

7. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Elisa Coelho Azevedo contra a sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais formulado por Rodrigo Ramos Rodrigues Teixeira.

A recorrente busca a reforma da sentença, alegando não ter sido responsável pelo acidente de trânsito.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A presente ação indenizatória foi proposta por Rodrigo Ramos Rodrigues Teixeira contra Elisa Coelho Azevedo, sob a alegação de que, em 15/08/2023, por volta das 6h30, trafegava com seu veículo Jetta, placa NCU0H53, pela Rua Bosque da Saúde, via preferencial, quando a requerida, conduzindo o veículo Fox, placa OSD3A94, avançou a sinalização de PARE e colidiu lateralmente com seu veículo.

A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos, entendendo que a recorrente foi culpada pelo acidente e, consequentemente, responsável pelos danos decorrentes.

A recorrente alega não ser responsável pelo acidente, sustentando que a colisão teria sido causada pela alta velocidade do veículo da recorrida. No entanto, conforme demonstrado nos documentos e fotos anexados aos autos, a recorrida trafegava em via preferencial e a recorrente, ao sair de uma rua sinalizada com placa de PARE, colidiu lateralmente com o veículo da recorrida. Esse fato evidencia a culpa da recorrente, que não respeitou a sinalização e as regras de trânsito ao não parar e verificar o fluxo na via principal.

Quanto ao dano material, o recorrido cumpriu com o ônus da prova, apresentando orçamento e nota fiscal comprovando os custos do conserto do veículo, conforme documentos juntados (ID 231358198), demonstrando as peças que necessitavam ser reparadas ou trocadas.

Diante dessas considerações, a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por Elisa Coelho Azevedo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024